Tribunal: TCU
Processo: 031.665/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), relativas ao exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas dos gestores listados no rol de responsáveis, dando-lhes quitação plena; 9.2. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 013.121/2019-7 , que trata da prestação de contas do exercício de 2017 da unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. prossiga com as ações tendentes ao deslinde dos contratos 565 e 566/2015; 9.3.2. prossiga com as ações tendentes ao encerramento da conta bancária número 2837015; 9.3.3. preste informação destacada no relatório de gestão das próximas contas anuais sobre as medidas adotadas em relação aos itens 9.3.1 e 9.3.2; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à unidade jurisdicionada, à Controladoria-Geral da União e à Diretoria de Auditoria e Contas Anuais deste TCU, para os fins cabíveis, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos; 9.5. arquivar os autos, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.